Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. DIFAMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo a querelada da imputação do crime de difamação (artigo 139 do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (ID 68400996 e ID 68401635). A querelada, em contrarrazões, pugnou pela inadmissibilidade da apelação criminal, por ausência de interesse recursal, porquanto não houve impugnação específica à sentença recorrida. No mérito, requereu a manutenção da sentença absolutória (ID 68401639).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 70289742).
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A querelante, em suas razões recursais, sustentou que, embora as testemunhas não tenham confirmado as expressões utilizadas pela querelada no momento da exaltação, é incontroverso que todas as testemunhas são uníssonas em afirmar que a querelada agiu de maneira excessivamente agressiva para com a querelante. Destacou que a instrução processual ocorreu quase dois anos após o ajuizamento da presente demanda, o que mostra ser compreensível que as testemunhas não se recordem, exatamente, das palavras difamatórias proferidas pela querelada, além de se tratar de enfermeiros da ala emergencial do hospital, os quais lidam com quantidade enorme de pacientes todos os dias, sendo justificável a ausência de lembrança das palavras exatas proferidas pela acusada. Aduziu que o genitor da querelada era um paciente estável e não inspirava qualquer urgência ou emergência, circunstância que contradiz a alegada forte emoção vivenciada pela apelada e motivadora das agressões contra a querelante. Defendeu que o acervo probatório demonstrou que a querelada agiu com “animus difamandi”, posto que as ofensas foram proferidas em meio ao seu ambiente de trabalho, na frente de diversas pessoas, visando desacreditar, menosprezar e macular a reputação da querelante. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar procedente a queixa-crime, condenando a querelada pelo crime de difamação e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00, devendo a quantia ser repassada para alguma instituição de caridade.
6. Constou da peça acusatória que, no dia 10 de março de 2023, a querelada, filha de um paciente, teria ofendido a querelante, médica plantonista, ao afirmar, “em alto e bom tom, que a médica estava sendo negligente, priorizando outros pacientes em detrimento do seu pai” e proferiu as seguintes ofensas: “... Você não está assistindo meu pai...”; “... Isso é um absurdo...”; “... Você está sendo negligente com meu pai...”; “... Isso não vai ficar assim...”; “...você está preferindo seus amiguinhos...”, acrescentando, ainda, que a médica deveria "cuidar de bicho".
7. Em observância à garantia constitucional de presunção de inocência, no processo penal a dúvida milita em favor do réu, de forma que para a prolação do decreto condenatório é indispensável prova robusta que conduza a um Juízo de certeza da prática da infração penal, o que não se constatou na situação em análise.
8. No caso em exame, necessário reconhecer a fragilidade probatória, na medida em que as testemunhas ouvidas não foram capazes de apontar, de maneira sólida, que a querelada proferiu as ofensas alegadas pela acusação. No ponto, embora as testemunhas tenham destacado conduta grosseira e desarrazoada por parte da querelada e esta tenha reconhecido em seu depoimento que no dia dos fatos estava bastante nervosa, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, que a acusada tenha proferido as expressões ofensivas à reputação da recorrente destacadas na inicial acusatória. A existência de indícios é insuficiente para embasar uma condenação criminal.
9. Ausente a certeza necessária quanto à prática do crime contra honra pela querelada, deve ser mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Mantidos os honorários advocatícios já fixados na origem (ID 68401629, p. 5).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.